Tribunal: CARF
Processo: 10730.000531/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.000531/2008-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.895 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
DAUTO MOREIRA SCHUELER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 1.546,92, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 11.630,26.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em
que foi lançado crédito tributário decorrente da seguinte infração apontada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000531/2008-77
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000531/2008-77

- Dedução indevida do imposto de renda retido na fonte (IRRF), fonte
pagadora PREVHAB Previdência Complementar, no valor de R$ 1.546,92
(diferença entre o valor declarado e o retido = R$ 9.176,22 – R$ 7.629,30).

O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, alegou que o total do
IRRF deduzido em sua declaração foi exatamente o valor retido pela fonte pagadora, e que o
valor glosado, correspondente aos dois últimos meses do ano, foi objeto de depósito judicial por
força de decisão proferida no Proc. 2004.51.02.003547-3 pelo MM. Juiz da 1* Vara Federal de
Niterói. Anexou contracheques mensais, informe anual de rendimentos e correspondência da
fonte pagadora explicando o ocorrido.

Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS manteve o crédito lançado. Transcrito
do voto do acórdão no 04-22.503, da 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 49 e segs.):
“(...)
I) Litispendência
Extrai-se dos autos e também de informação disponibilizada no sítio, na
internet, do Tribunal Regional Federal da 2” Região, que o sujeito passivo ingressou
com ação judicial , processo n° 2004.5102003547-3, na 1” Vara Federal da Seção
Niterói/RJ, pleiteando, segundo consta do acórdão do TRF publicado na internet,
declaração da “inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao
pagamento de imposto sobre a renda incidente sobre a parcela de seu benefício de
previdência complementar, formada pelas contribuições anteriores a Lei 9.250/95, e a
restituição dos valores pagos a este título”.
O artigo 5° XXXV da Constituição Federal veda que sejam afastadas da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito e as decisões deste Poder
sobrepõe-se às decisões administrativas. Portanto, há renúncia ao contencioso
administrativo quando a ação judicial tem o mesmo objeto sobre 0 qual versa o
processo administrativo, conforme inteligência do parágrafo único do art. 38 da Lei
6.830/80, in verbis:
(...)
Conforme Ofício expedido pela fonte pagadora (f. 18) e comprovante anual de
rendimentos (f. 19), 0 imposto de renda questionado na esfera judicial está sendo
depositado judicialmente, sendo que nesse exercício o valor depositado totalizou R$
2.320,38, composto de R$ 1.546,92, incidente sobre os rendimentos recebidos no ano,
mais R$ 773,46, incidente sobre a gratificação natalina (13° salário).
No presente processo administrativo também se discute se é devido o imposto
de renda sobre os rendimentos questionados judicialmente.
Logo, o objeto do presente processo está contemplado no pedido do processo
judicial, configurando renúncia ao contencioso administrativo em relação à natureza
tributária do rendimento, o que implica em não conhecer a impugnação nessa parte.
(...)

II) Tempestividade
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000531/2008-77

Mérito
Compensação de Imposto de Renda Depositado Judicialmente Em sua
impugnação, o interessado também questiona o cálculo do imposto de renda lançado,
alegando que deveria ter sido compensado o imposto de renda depositado
judicialmente.
Não há previsão legal autorizando a compensar o imposto de renda depositado
judicialmente, pois o art. 12 inc. V e VI da lei n° 9.250, de 26/12/1995 autoriza a
compensar tão somente o imposto pago (ex. carnê-leão, imposto complementar) ou o
imposto retido na fonte, que é um meio de pagamento antecipado a cargo do substituto
tributário, conforme art. 7° da lei 7.713/88.
Assim, o lançamento foi feito de acordo com a legislação e atende aos ditames
do parágrafo único do art. 142 do CTN, pois a Autoridade Fiscal tem 0 dever de
efetuar o lançamento ainda que se constate que a exigibilidade do crédito está
suspensa, hipótese em que a Administração Tributária estaria impedida apenas de
realizar a cobrança.
Este entendimento consta do Parecer PGFN/CRJN n.° 1.064/93.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 91 e segs. onde,
basicamente, quanto à glosa do IRRF deduzido, reitera suas razões de defesa já anteriormente
trazidas em sede de impugnação. Destaca responsabilidade da fonte pagadora pelo erro no
preenchimento da DIRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo. Ainda que o AR dos Correios não esteja acostado aos
autos, a informação do rastreador de fl. 87, combinada com a data do carimbo eletrônico no
recurso de fl. 91, permite essa conclusão, favorável ao exercício da ampla defesa pelo recorrente.
O recurso também atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo
à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de parcela do IRRF deduzido pelo
contribuinte em DAA, parcela essa com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada
judicialmente pela fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total recebido (R$ 69.141,25), incluindo parcela objeto de litígio judicial (meses de nov e
dez/2004), no qual se questiona a incidência do IR, conforme Comprovante de Rendimentos a
ele fornecido e DIRF da fonte pagadora (fls. 21 e 22). Sobre essa parcela (em litígio) a fonte
pagadora reteve o IR e corretamente informou em DIRF como “com exigibilidade suspensa”.
Entretanto, quanto aos rendimentos pagos, a fonte pagadora, ao preencher a DIRF, erroneamente,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000531/2008-77

como ela mesma admite em correspondência nos autos (fl. 113). Na ação fiscal, a autoridade
lançadora então manteve o valor total tributável e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa
deduzido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco e adicionalmente comenta que ao se desconsiderar a dedução do IR depositado
judicialmente, deveria então ser retirada da base de cálculo do imposto a parcela a ele
correspondente, ou seja, com suspensão da exigibilidade.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ no item “Litispendência” do seu acórdão não
conheceu de parte impugnação sob a alegação de que no processo administrativo se discute a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos já questionados judicialmente.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação DIRPF/2005 a totalidade
dos rendimentos recebidos da doente pagadora, incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 1.546,92. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 11.630,26, referentes aos meses de nov e dez/2004 (R$ 5.815,14 + R$
5.815,12), conforme DIRF da fonte pagadora.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.895 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000531/2008-77

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 1.546,92, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 11.630,26.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital